Tribunal: STF
Processo: ARE 1559412
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Grand Cru Importadora Ltda interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no fato de o acórdão está em conformidade com a jurisprudência do Supremo acerca da controvérsia. Nas razões do agravo, sustenta o caráter constitucional do debate e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. O apelo extremo teve ainda seguimento negado em virtude dos Temas n. 339, n. 660 e 1.243 de repercussão geral.

Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. IRPJ E CSLL SOBRE A TAXA SELIC. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. RE Nº 1.063.187 (TEMA Nº 962/STF). INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS. QUANTO AOS DEPÓSITOS JUDICIAIS TRIBUTÁRIOS. DEVIDA A INCIDÊNCIA.

No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, XXXV; LIV e LV; 93, IV; 153, III; e art. 195, I, “c”, da Constituição Federal. Sustenta que o IRPJ e a CSLL incidem sobre a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e/ou de proventos de qualquer natureza, assim entendido como o acréscimo a determinado conjunto de bens ou direitos pertencentes à pessoa jurídica. Assevera inviável a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a SELIC vinculada ao levantamento de depósitos judiciais, em razão de seu caráter indenizatório. Postula a reforma do acórdão recorrido para excluir os valores relativos à SELIC decorrentes de levantamento de depósitos judiciais da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

É o relatório do essencial. Decido. 

2. Verifico, inicialmente, ausência de contrariedade ao inciso IX do art. 93 da Carta Magna. Quanto ao ponto, esta Corte, em julgamento no âmbito da repercussão geral, firmou entendimento nos seguintes termos:

[...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão. (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes, DJe de 13 de agosto de 2010)

Para além disso, o Colegiado de origem concluiu devida a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a SELIC, nas hipóteses de levantamento de depósitos judiciais, ante o caráter remuneratório da verba, conforme entendimento firmado no Tema n. 504 dos recursos repetitivos/STJ. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

Quanto à questão principal, reitere-se que, no presente feito, cinge-se o objeto da controvérsia o provimento jurisdicional para que assegurado o direito de não incidência de IRPJ e de CSLL sobre a taxa Selic incidente nas repetições de indébito tributário, bem como sobre o levantamento dos depósitos judiciais. Requereu, ainda, que seja declarado o direito à compensação/restituição dos valores recolhidos indevidamente, corrigidos pela SELIC desde o pagamento indevido, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) do ajuizamento desta ação. 
O Plenário do c. Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.063.187/SC, com repercussão geral reconheceu a inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSSL sobre os juros Selic recebidos em decorrência de repetição de indébito, restituição ou compensação.
.......................................................................................................
Assim, tem a impetrante o direito à não incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros da taxa SELIC recebidos em decorrência da repetição de indébito tributário (administrativo ou judicial), observada a modulação determinada no julgamento dos embargos de declaração no RE nº 1.063.187.
 No tocante à incidência de IRPJ e CSLL sobre a SELIC aplicada aos depósitos judiciais, em recente julgamento de agravo interposto contra decisão, assim como por meio de decisões singulares, o E. STF não admitiu Recursos Extraordinários que tratavam desse tema, sob o fundamento de que a matéria tratada é de ordem infraconstitucional (RE 1395781, ARE 1395788, ARE 1398850, ARE 1397730, ARE 1399835, ARE 1402607, ARE 1398505). 
Ainda, no julgamento dos embargos de declaração no RE 1.063.187/SC, restou assentado pelo relator que a natureza jurídica dos juros relativos aos depósitos temas desbordava do tema de repercussão geral (Tema 962), que se restringiu ao acréscimo de juros moratórios pela SELIC na repetição de indébito (inclusive a realizada por meio de compensação).
Após esse julgamento, a Primeira Seção do C. STJ firmou as seguintes Teses Jurídicas:
TEMA 504/STJ: “Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL. ” 
TEMA 505/STJ: “Os juros SELIC incidentes na repetição do indébito tributário se encontram fora da base de cálculo do IR e da CSLL, havendo que ser observada a modulação prevista no Tema n. 962 da Repercussão Geral do STF – Precedentes: RE n. 1.063.187/SC e EDcl no RE n. 1.063.187/SC”.
......................................................................................................
Desse modo, há se reconhecer a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros SELIC na devolução dos depósitos judiciais. 
Quanto à restituição de valores, deve-se consignar que o mandado de segurança não é a via adequada para obter efeitos patrimoniais pretéritos à impetração, conforme entendimento do E. Supremo Tribunal Federal pacificado por meio das Súmulas nº 269 e nº 271, porquanto a legislação de regência não prevê fase de liquidação no âmbito mandamental, razão pela qual não cabe a restituição administrativa de indébito fiscal.

 A respeito da matéria, ao analisar o RE 1.063.187, paradigma do Tema n. 962/RG, o Supremo firmou tese no sentido da inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito. Na sequência, ao apreciar os embargos declaratórios opostos em face do paradigma, esta Suprema Corte delimitou o alcance da tese de repercussão geral às hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic em questão na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial.

Lado outro, ao julgar o ARE 1.405.416 RG, caso líder do Tema n. 1.243 da repercussão geral, reputou ser infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC no levantamento de depósitos judiciais. Confira-se:

Recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. IRPJ e CSLL sobre a taxa SELIC. Levantamento de depósitos judiciais. Lei 7.713/1988, decreto-lei 1.598/1977 e Código Tributário nacional. Debate de âmbito infraconstitucional. Precedentes. Questão constitucional. Inexistência. Repercussão geral. Ausência. Remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência do art. 1.033 do Código de Processo Civil/2015. 
1. Firme jurisprudência desta Corte no sentido da inadmissibilidade de agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, motivo pelo qual, em observância aos art. 1.030, I, a e b, e 1.040, I, do CPC, limitado o exame da existência de questão constitucional com repercussão geral à controvérsia acerca da incidência ou não do imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre os valores relativos à taxa SELIC auferidos no levantamento de depósitos judiciais. 
2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 1.063.187/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, submetido à sistemática da repercussão geral. 
3. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional apontada no apelo extremo (Lei nº 8.541/1992, Decreto-Lei nº 1.598/1977 e da Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional), a torná-la oblíqua e reflexa, acaso existente, e insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
4. Recurso extraordinário com agravo não conhecido. 
5. Fixada a seguinte tese: Revela-se infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais. 
6. Determinada a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 1.033 do CPC. (ARE 1.405.416, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber (Presidente), DJe de 3 de março de 2023, Tema 1.243/RG)

Considerado o entendimento do STF acerca da ausência de repercussão geral da matéria, descabe o seu enfrentamento em sede extraordinária. 

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente